Tribunal: TJDFT
Processo: 0736649-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Davi Santillo Moraes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – HomeGo Inovação para Construção DF Ltda., Fernando Lacerda de Carmo Oliveira, Marcos Henrique Pereira de Oliveira, Victor Vasconcelos Lima e JM Mármores e Serviços – indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara almejando o bloqueio da quantia de R$45.992,18 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), eventualmente localizada em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que concertara com a primeira agravada contrato de prestação de serviços de reforma em apartamento de sua titularidade, ficando o preço dos serviços fixado em R$45.992,18 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), que viera a realizar antecipadamente. Informara que, posteriormente, fora firmado aditivo contratual em que os demais agravados figuraram como responsáveis pela consecução dos serviços de reforma convencionados. Esclarecera que os agravados iniciaram os serviços, no entanto, cessaram os trabalhos de maneira injustificada, deixando o imóvel totalmente destruído e inabitável. Sustentara que os agravados informaram que não são capazes de cumprir o ajuste e abandonaram a obra, não devolvendo os valores recebidos. Informara que, nesse contexto, ajuizara ação de conhecimento objetivando a devolução da quantia que repassara aos agravados e compensação dos danos morais que experimentara em decorrência do havido. Asseverara que, em sede de antecipação da tutela recursal, postulara o bloqueio da quantia de R$45.992,18 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Defendera que o decisório vergastado, diante da realidade dos fatos, merece reparos. Pontuara que a relação contratual estabelecida possui natureza consumerista, devendo ser facilitada a defesa dos seus direitos, legitimando o bloqueio da quantia nomeada. Ressaltara que, diante do inadimplemento da obrigação por parte dos agravados, devem restituir o valor que desembolsara e, ainda, compensar os danos morais que experimentara. Acrescera que a primeira agravada encontra-se em dificuldades financeiras Assinalara que, nesse contexto, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Davi Santillo Moraes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – HomeGo Inovação para Construção DF Ltda., Fernando Lacerda de Carmo Oliveira, Marcos Henrique Pereira de Oliveira, Victor Vasconcelos Lima e JM Mármores e Serviços – indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara almejando o bloqueio da quantia de R$45.992,18 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), eventualmente localizada em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela provisória de caráter cautelar destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pelo agravante à guisa de repetição do que vertera em razão do contrato de prestação de serviços de reforma que concertara com os agravados, tendo em conta o inadimplemento em que incidiram, abandonando a obra na qual a prestação deveria se realizar. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que “a constrição patrimonial, antes da citação da parte contrária, constitui medida atípica que deve ser deferida apenas em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese dos autos1.” Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves2 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se como arresto, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, não estando evidente, contudo, o risco de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pelo agravante, visando o bloqueio de valores, fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração do recebimento de indenização por danos morais e da quantia transferida em pagamento dos serviços de reforma objeto do contrato firmado entre as partes. Segundo defendera o agravante, conquanto tenha destinado aos agravados o valor ajustado em pagamento pelos serviços de reforma de imóvel contratados, os agravados não cumpriram a obrigação contratual que livremente assumiram, e, assim, considerando que a primeira agravada encontra-se em dificuldades financeiras, deve ser bloqueado o equivalente à quantia que lhe fora destinada em caráter acautelatório. Aludidas alegações, no pertinente aos fatos, encontram lastro nos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal. É que o agravante coligira aos autos o contrato de prestação de serviços de reforma de imóvel que firmara com os agravados, cujo preço fora fixado em R$45.992,18 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos)3. Outrossim, positivara o agravante que os agravados quebraram o piso do imóvel, retiraram paredes, portas e revestimentos, deixando o bem no qual os serviços deveriam ser executados totalmente destruído4. A despeito da verossimilhança das alegações formuladas pelo agravante e conquanto a providência cautelar de arresto possa ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação, no caso o outro requisito indispensável à sua concessão não se faz presente. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni5: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina6 que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral7, que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, nessa fase delibação preliminar, não se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade dos agravados, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que não se divisa a comprovação de que subsista risco de advir ao agravante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar. Com efeito, não subsiste comprovação de que os agravados estejam em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. Essa apreensão corrobora a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela cautelar almejada, conquanto revestido o direito invocado de latente plausibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado, indeferindo, pois, a tutela provisória de urgência demandada nesse momento. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 138669077 - Pág. 2 (fl. 152) – ação principal. 2 - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. 3 - ID Num. 137976638 - Pág. 2 a ID Num. 137976638 - Pág. 46 (fls. 70/114) – ação principal. 4 - ID Num. 104004379 - Pág. 1 a ID Num. 104004386 - Pág. 1 (fls. 27/43) – ação principal. 5 - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. 6 - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. 7 - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.